Tribunal: TJDFT
Processo: 0716108-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716108-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO KANASHIRO AGRAVADO: J. V. B. K. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE DA COSTA BORGES DECISÃO M. K. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 152564820 dos autos originários – processo no 0703736-62.2023.8.07.0016) proferida na ação de alimentos movida por J. V. B. K., representado por sua genitora E. D. C. B., que fixou verba alimentar provisória, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de alimentos na qual J.V.B.K., menor assistido pela genitora Elaine da Costa Borges, pleiteia a fixação de alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos brutos do Requerido, M.K., ao argumento de que o genitor é servidor público com renda aproximada de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00, que este contribui somente com o pagamento da mensalidade escolar no valor de R$ 1.300,00, mas a quantia seria insuficiente para o seu sustento tendo em vista as demais despesas que possui, que somam R$ 1.833,75. Ouvido, o douto representante do MP oficiou pela fixação de alimentos provisórios no percentual de 20% dos rendimentos brutos do Requerido, ID n. 151811036. Decido. À míngua de outras provas e com fundamento na comprovada paternidade, ID n. 147438675, prudente acolher parcialmente o pedido liminar e fixar, desde logo, alimentos provisórios no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do Requerido, com dedução apenas dos descontos obrigatórios, cujo valor deverá ser descontado em folha e depositado na conta informada na petição inicial. Ante o manifesto interesse da parte demandante, designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC por meio de videoconferência. Cite-se o Requerido e o intime desta decisão. Intimem-se as partes para que participem da audiência designada. Advirta-se o Requerido que, inexistindo acordo, deverá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação, art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil.” O agravante-réu suscita preliminar de incompetência e, no mérito, alega que: a) exerce a guarda compartilhada no filho e o lar de referência é o paterno, diferentemente do alegado na inicial dos autos originários; b) o filho, atualmente com 17 anos, possui a rotina de ficar de segunda-feira a sexta-feira em sua residência, que é próxima à escola, e aos sábados na casa da namorada ou na casa da genitora; c) arca com o pagamento da mensalidade escolar, material escolar, plano de saúde, telefonia, alimentação, lazer, energia elétrica, gás; d) a genitora é proprietária de empresa de assessoria de viagem, por isso improcede a alegação de que se encontra desempregada. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a revogação do desconto dos alimentos provisórios fixados em 20% da sua remuneração pelo Juízo a quo ou determinar o estorno da quantia depositada na conta da genitora, e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a liminar e excluir os alimentos provisórios. Preparo (ids. 46198141 e 46198142). É o breve relato. Decido. Inicialmente deixo de analisar a questão da incompetência do Juízo suscitada pelo agravante-réu, pois não submetida ao Primeiro Grau, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os alimentos provisórios têm natureza de tutela de urgência. Assim, a sua fixação obedece aos mesmos critérios de arbitramento dos alimentos definitivos (necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante), considerando as provas até então produzidas nos autos, art. 1.694, § 1o, do CC. Nos termos do acordo celebrado entre o agravante-réu e a genitora do agravado-autor em 26/11/15, constata-se que as partes dispensaram alimentos entre si e fixaram a guarda compartilhada do filho, com o lar paterno como referência (id. 46198146). Em relação ao genitor, Policial Rodoviário Federal, há contracheque relativo a abril de 2023, no valor líquido de R$ 10.462,04, já descontado os 20% dos alimentos provisórios fixados na r. decisão agravada (id. 46198147). Além disso, é certo que arca com o pagamento das mensalidades escolares e do plano de saúde (ids. 46198143 e 46198144). Quanto à genitora, consta alegação na inicial da ação de alimentos que se encontra desempregada, embora o agravante-réu defenda que é proprietária de empresa de assessoria de viagem. Também relaciona despesas com alimentação, lazer, farmácia, higiene, vestuário, energia elétrica, gás, internet, condomínio, gasolina, diarista, eventuais materiais escolares (id. 147438672, pág. 3, dos autos originários). Embora conste dos autos carta redigida pelo agravado-autor, em que afirma a existência de algumas “mentiras e exageros” da sua genitora sobre seus gastos (id. 46198145), não há data no documento e, por outro lado, consta assinatura do menor na petição inicial da ação de alimentos, do que se presume ter lido seu teor e concordado com as informações nela contidas (id. 147438672, pág. 7, dos autos originários). Nesse contexto, sopesando todos os elementos acima, é prudente e razoável manter os alimentos provisórios na forma arbitrada pela r. decisão agravada, uma vez que as reais necessidades do menor, as possibilidades do alimentante, bem como a capacidade contributiva da genitora, serão objeto de ampla cognição no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa Não há, portanto, prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 28 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora